Tribunal: TJMT
Processo: 1011864-51.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011864-51.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA - CPF: 570.572.221-49 (EMBARGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), GUILHERME BERTO NASCIMENTO FACHINELLI (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 2o VOGAL QUE REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1011864-51.2022.8.11.0006

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS – REQUISIÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS DE INVESTIGADOS AO COAF PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – APONTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO VERIFICADO – CONTRADIÇÃO SANEADA COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS PROVIDO.

Verificada a ocorrência da contradição apontada, quanto aos fundamentos do acórdão, quando da realização de
distinguishing
em relação ao Tema 990 do STF, impõe-se o provimento dos aclaratórios, com consequente atribuição de efeitos infringentes
.

Embargos de declaração provido, para, saneando a contradição
,
negar provimento
ao recurso em sentido estrito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1011864-51.2022.8.11.0006

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo
Ministério Público
, em face do acórdão que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para conceder a ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer a ilegalidade da obtenção dos Relatórios de Inteligência Financeira n.s 75720, 76791, 77377, 77539 e 78473, determinando o desentranhamento dos autos.

O embargante sustenta que “
o acórdão embargado foi contraditório neste ponto, eis que baseado em premissa opinativa e isolada, mas não no TEMA 990 do c. STF, como decidido, o qual em momento algum concluiu pela obrigatoriedade de autorização judicial para acesso aos relatórios de inteligência financeira pelos órgãos de persecução penal, notadamente ao sopesar que, na hipótese, foi a Corregedoria-Geral de PC-MT
”.

Afirma, ainda, que o acórdão teria sido omissão quanto à extensão da nulidade, pois seria atribuição do órgão prolator da decisão a delimitação de seu alcance.

Assim, requer seja acolhido e provido os aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

O embargado, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (id
188454689
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1011864-51.2022.8.11.0006

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA

VOTO:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos. No mérito, assim como o acórdão embargado, a questão é singela.

Basicamente, o recurso em sentido estrito foi provido porque há diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (citados no acórdão), os quais refletem a opinião pessoal desse relator, no sentido de que a requisição direta de informações
pela Polícia Judiciária Civil
à Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF) sem prévia autorização judicial, com o posterior recebimento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF’s),
não estaria abrangida
no Tema 990 do STF e, portanto, não seria lícita, por violar os sigilos bancários e fiscais dos investigados.

O acórdão realizou basicamente apenas e tão somente o
distinguishing
entre o Tema 990 do STF –
cujo mérito não se questiona
– e o caso concreto que, naquele instante, se entendeu não abrangido pelo precedente qualificado.

Nesse ponto, o Ministério Público aponta a existência de vício, ao argumento de que
o “acórdão embargado foi contraditório [...] eis que baseado em premissa opinativa e isolada, mas não no TEMA 990 do c. STF, como decidido, o qual em momento algum concluiu pela obrigatoriedade de autorização judicial para acesso aos relatórios de inteligência financeira pelos órgãos de persecução penal, notadamente ao sopesar que, na hipótese, foi a Corregedoria-Geral de PC-MT
”.

Apesar da convicção pessoal desse relator, a qual mantenho, compreendo que a perspectiva processual do Ministério Público –
no sentido de que haveria contradição porque as premissas do acórdão do Tema 990 STF não permitiriam tal distinção
– coincide com o que veio a ser decidido pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, de forma unânime, no Agravo Regimental na Reclamação n. 61944-PA (em 2.4.2024), confirmando-se a decisão monocrática proferida pelo Ministro
Cristiano Zanin
, na qual se destaca o seguinte:

“[...] Em síntese, na decisão reclamada, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o Supremo Tribunal Federal permite o compartilhamento de dados entre as autoridades policiais e o Coaf, mesmo sem autorização judicial, desde que feita de forma espontânea (ou seja, por iniciativa do órgão de inteligência). No entanto, em seu entendimento, a autoridade policial não poderia solicitar o compartilhamento de dados ao Coaf, por sua própria iniciativa, sem autorização judicial.

Todavia, a redação do Tema 990/RG não permite essa interpretação.
Os relatórios emitidos pelo Coaf podem ser emitidos espontaneamente ou por solicitação dos órgãos de persecução penal para fins criminais, independentemente de autorização judicial
.

Por ocasião do julgamento do RE 1.055.941/SP, que originou o verbete do Tema 990/RG, os Ministros deste Supremo Tribunal Federal, em seus votos, deixaram clara tal possibilidade.

[...]

Portanto, nos esclarecimentos do Ministro-Relator Dias Toffoli estava claro que, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário que gerou o paradigma do Tema 990/RG, se discutia a legalidade da expedição dos relatórios do Coaf tanto espontaneamente (por iniciativa do próprio órgão de inteligência) quanto por solicitação de órgãos de persecução criminal.

[...]

Portanto,
pela análise do inteiro teor do acórdão do RE 1.055.491/SP
, que originou o verbete do Tema 990/RG,
percebe-se claramente que este Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o compartilhamento de dados entre o Coaf e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial,
também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade
.

[...]

Assim, entendo que
não é válido o distinguish realizado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
nos autos do Recurso em Habeas Corpus (RHC) 147.707/PA. Há aderência estrita entre o ato reclamado e o precedente vinculante desta Suprema Corte. [...]”

Portanto, sob essa perspectiva debatida pelo Supremo Tribunal Federal e aqui sustentada pelo Ministério Público, de fato haveria contradição no acórdão, pois se realizou distinção que, à luz das premissas do acórdão do RE 1.055.941/SP, que originou o verbete do Tema 990/RG, não seria adequada.

Tenho afirmado, aproximando o momento em que deixarei essa Corte de Justiça, que não devo apenas orientar aos demais magistrados, como também
tenho a obrigação de me curvar à força dos precedentes dos Tribunais Superiores
, ainda que não estejam dotados de ritos especiais ou força vinculativa (repetitivos, repercussão geral etc.), pois essa é a única forma de se oferecer aos jurisdicionados a almejada segurança jurídica.

O desrespeito aos precedentes, tanto aqueles das Cortes locais, como dos Tribunais Superiores, induz à recorribilidade e contribui, por consequência, ao atraso na prestação jurisdicional, ante o volume de demanda, parte dela apenas protelatória, que tem assoberbado os Tribunais.

Repito:

Apesar de não convencido
, devo curvar-me ao precedente, adotando a interpretação proveniente do Supremo Tribunal Federal (que entendeu haver afronta ao precedente da Corte na distinção debatida), enquanto guardião da Constituição Federal, dotado da última palavra em matéria constitucional.

Ressalto, por fim, que não se está a transformar os embargos de declaração em recurso de embargos infringentes, como sugere o embargante, pois se apontou vício processual –
contradição interna no acórdão
-, cujo saneamento impôs a devolução da matéria debatida e, como consequência do seu reconhecimento, será inevitável a atribuição de efeitos infringentes.

Portanto, reconhecida a contradição interna do acórdão ao realizar a distinção do caso concreto em face do Tema 990 STF,
provejo os embargos de declaração
, para afirmar que a requisição direta de informações
pela Polícia Judiciária Civil
à Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF)
não exige
prévia autorização judicial, pois está abrangida no acórdão do Recurso Extraordinário n.
1.055.491/SP.

Consequentemente, atribuo efeitos infringentes aos embargos de declaração, para, com base no vício saneado,
negar provimento
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pelo Ministério Público Estadual, não visualizo demonstrado nenhum vício no acórdão objurgado a autorizar o provimento dos presentes embargos, quiçá com efeitos infringentes, como sói ocorrer no caso em julgamento.

Contrariamente ao assinalado pelo embargante, não ocorreu no acórdão invectivado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a justificar a modificação do entendimento firmado pela maioria desta Câmara Criminal.

Na verdade, o que se verifica é mero inconformismo da PGJ com o resultado desfavorável do julgamento.

De toda sorte, ainda que vencido neste julgamento, manterei o entendimento que outrora adotei.

Apenas a título de esclarecimento, na sessão realizada em 3/10/2023, esta Câmara Criminal, por maioria, proveu o Recurso em Sentido Estrito interposto por Antônio Mamedes Pinto de Miranda, que ficou assim ementado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS – REQUISIÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS DE INVESTIGADOS AO COAF PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DISTINÇÃO DO TEMA 990 JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES DO STJ – ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A Repercussão Geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.055.941/SP não abrange a hipótese de acesso a Relatórios de Inteligência Financeira, sem autorização judicial, a partir de requisição dos órgãos de persecução penal.

Embora seja aceitável e compreensível que a Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira (UIF/COAF), no desempenho de suas atividades típicas, tenham o dever legal e, portanto, a obrigação de comunicar aos órgãos de persecução penal eventual operação financeira ou fiscal suspeitas, não se pode admitir como válida a recíproca, de modo a autorizar que os órgãos de persecução penal, sem prévio controle judicial, possam acessar informações pessoais protegidas pelo sigilo que esses órgãos administrativos detenham. Precedentes do STJ
”
.

Naquela oportunidade acompanhei o brilhante voto proferido pelo 2o Vogal – e redator designado – Des. Paulo da Cunha, segundo o qual, em apertada síntese, assim concluiu:

“
Do exame do extenso acórdão (551 páginas) não é possível concluir que toda e qualquer transferência de dados entre a Receita Federal e o COAF com os órgãos de persecução penal dispensa autorização judicial.

As discussões travadas no Supremo Tribunal Federal se referiam especificamente àquelas situações em que a Receita Federal ou a Unidade de Inteligência Financeira identifica determinadas operações que, em tese, podem caracterizar ilícito penal e, por dever de ofício, as encaminha para os órgãos de persecução penal, sem prévia provocação.

Nessa hipótese de remessa de ofício, o Supremo Tribunal Federal compreendeu que não há quebra de sigilo de dados ou da intimidade do cidadão, mas mera transferência de dados sigilosos, os quais devem ser resguardados pelo órgão de persecução penal.

A situação desses autos é inversa, pois não se trata de comunicação de ofício pela Receita Federal ou pelo COAF, mas uma solicitação do órgão de persecução penal (Polícia Judiciária Civil) acerca de dados eventualmente preexistentes que poderiam indicar alguma movimentação bancária atípica de investigados
”
.

Em outras palavras: conforme consignado pelo Relator, Des. Paulo da Cunha, no voto proferido nestes Embargos Declaratórios,
“o recurso em sentido estrito foi provido porque há diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (citados no acórdão), os quais refletem a opinião pessoal desse relator, no sentido de que a requisição direta de informações pela Polícia Judiciária Civil à Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF) sem prévia autorização judicial, com o posterior recebimento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF’s), não estaria abrangida no Tema 990 do STF e, portanto, não seria lícita, por violar os sigilos bancários e fiscais dos investigados”.

Contudo, o eminente Des. Paulo da Cunha refluiu de seu entendimento, concluindo que a requisição direta de informações pela Polícia Judiciária Civil à Unidade de Inteligência Financeira [antigo COAF]
não
exige prévia autorização judicial.

Pelo que pude apreender do voto proferido pelo Relator destes Embargos, Des. Paulo da Cunha, a conclusão exarada no julgamento do RESE foi modificada em razão do acórdão proferido pela 1a Turma do STF, nos autos do Agravo Regimental n. 61944/PA, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, o qual referendou a decisão monocrática proferida em 23/11/2023, no sentido de
“cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que outro seja proferido em observância ao decidido no Tema 990/RG por este Supremo Tribunal Federal”
.

Pois bem.

Antes de tudo, convém registrar que não ignoro a força vinculante dos precedentes jurisprudenciais, sobretudo a partir da vigência do atual CPC, sendo inequivocamente marcante a influência do
common law
em nosso sistema processual.

Contudo, na hipótese é gritante a cisão entre posicionamentos jurisprudenciais antagônicos.

De um lado temos o posicionamento – até então dominante – firmado em
9/2/2022
pela Terceira Seção do STJ, no seguinte sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO MAJORADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. OBTENÇÃO DE DADOS FISCAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DIRETAMENTE À RECEITA FEDERAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUESTÃO NÃO COMPREENDIDA NO JULGAMENTO DO TEMA 990 PELO STF. ACESSO DIRETO PELO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, PREVISTA LEGALMENTE E RECONHECIDAMENTE POSSÍVEL PELA CORTE SUPREMA. COMPARTILHAMENTO QUE OCORRE, DE OFÍCIO, PELA RECEITA FEDERAL, APÓS DEVIDO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM QUE, POSTERIORMENTE AO LANÇAMENTO DO TRIBUTO, VERIFICA-SE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS DADOS OBTIDOS PELO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO E OS DELES DECORRENTES.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, em sede de repercussão geral, firmou a orientação de que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional (Tema 990).

2. Da leitura desatenta da ementa do julgado, poder-se-ia chegar à conclusão de que o entendimento consolidado autorizaria a requisição direta de dados pelo Ministério Público à Receita Federal, para fins criminais. No entanto, a análise acurada do acórdão demonstra que tal conclusão não foi compreendida no julgado, que trata da Representação Fiscal para fins penais, instituto legal que autoriza o compartilhamento, de ofício, pela Receita Federal, de dados relacionados a supostos ilícitos tributários ou previdenciários após devido procedimento administrativo fiscal.

3. Assim, a requisição ou o requerimento, de forma direta, pelo órgão da acusação à Receita Federal, com o fim de coletar indícios para subsidiar investigação ou instrução criminal, além de não ter sido satisfatoriamente enfrentada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, não se encontra abarcada pela tese firmada no âmbito da repercussão geral em questão. Ainda, as poucas referências que o acórdão faz ao acesso direto pelo Ministério Público aos dados, sem intervenção judicial, é no sentido de sua ilegalidade.

4. Hipótese dos autos que consiste no fato de que o Ministério Público Federal solicitou, diretamente ao Superintendente da Receita Federal, as declarações de imposto de renda da recorrente, de seus familiares e de diversas pessoas jurídicas, ou seja, obteve-se diretamente do referido órgão documentação fiscal sem que tenha havido qualquer espécie de ordem judicial.

5. A possibilidade de a Receita Federal valer-se da representação fiscal para fins penais, a fim de encaminhar, de ofício, os dados coletados no âmbito do procedimento administrativo fiscal, quando identificada a existência de indícios da prática de crime, ao Ministério Público, para fins de persecução criminal, não autoriza o órgão da acusação a requisitar diretamente esses mesmos dados sem autorização judicial.

6. Recurso provido para reconhecer a ilicitude dos dados (fiscais) obtidos pelo Ministério Público por meio da Receita Federal na Ação Penal n. 0003084-80.2016.4.03.6126, sem autorização judicial, devendo todos os elementos de informação e os deles decorrentes ser desentranhados da ação penal, cabendo ao Juízo de Direito da 3a Vara Federal de Santo André/SP identificá-los, verificar em quais ações penais foram utilizados e analisar, pormenorizadamente, se as ações penais se sustentariam sem esses indícios.

(RHC n. 83.233/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

Destaque-se que a Terceira Seção é composta pela Quinta e Sexta Turmas do STJ.

De outro temos a recentíssima decisão monocrática proferida na Reclamação n. 61944/PA, posteriormente referendada pela 1a Turma do STF, composta pelos Ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e Cristiano Zanin, Relator da mencionada Reclamação.

Percebe-se, portanto, que a 1a Turma do STF é composta por 5 [cinco] ministros e, até o presente momento, não houve deliberação da 2a Turma ou Plenário da Corte Suprema a respeito do tema em questão.

Nesse diapasão, não se pode afirmar, categoricamente, que ocorreu uma mudança jurisprudencial sobre a matéria.

Embora tenhamos, de fato, dois entendimentos diametralmente opostos, não se pode dizer que o posicionamento perfilhado pela 1a Turma do STF esteja
consolidado
, a ponto de alterar a conclusão por mim exarada no julgamento do RESE.

Com efeito, até que haja deliberação do Plenário ou mesmo da 2a Turma do STF sobre a questão, ou até que ocorra uma profunda alteração na jurisprudência do STJ – passando a aplicar o entendimento até então isolado da 1a Turma do STF –, mantenho minha convicção outrora firmada, quando em sessão assim me manifestei:

“Em verificando movimentações financeiras atípicas, é dever do COAF — hoje nominada Unidade de Inteligência Financeira — comunicar as autoridades responsáveis para investigação das irregularidades ou inconsistências constatadas. E o que o STF decidiu é que, em situações tais, a UIF cumpre proceder a comunicação, independentemente de requisição judicial.

Entretanto, o STF não autorizou que qualquer órgão de persecução penal — Ministério Público ou autoridade policial —, possa requisitar à UIF informações sobre movimentações financeiras de suspeitos, investigados ou réus, haja vista se estar diante de dados sigilosos, protegidos em nível constitucional, a exigir, sempre e sempre, a autorização prévia do juiz.

E já me adianto em dizer que não presta o argumento de que se a UIF não cumpre sua obrigação de fazer as comunicações necessárias, a omissão autorizaria o Ministério Público ou a autoridade policial requisitar as informações sem a interferência do Poder Judiciário.

Diante de garantias constitucionais, como são os dados bancários, financeiros, telemáticos etc, não é possível fazer contorcionismos interpretativos, ainda que em nome do combate a crimes execráveis, a exemplo do tráfico de drogas.

Quer se trate de organização criminosa ou de furto sistemático de latas de leite condensado por um determinado ladrão de supermercado, sempre que houver necessidade de acessar dados sensíveis do indivíduo, assim considerados pela Constituição Federal, a primeira palavra será sempre do Judiciário, que detém o monopólio da jurisdição.

Apesar de o inquérito constituir um procedimento administrativo, em assuntos atinentes a direitos fundamentais, cobertos por reserva de jurisdição, o descortinamento de informações sigilosas, como são os dados financeiros e/ou fiscais do suspeito ou indiciado, somente pode ter lugar se houver autorização prévia do Juiz, a quem incumbe analisar a adequação e necessidade da medida reclamada, inclusive em termos de outras menos invasivas e com o mesmo teor de eficácia da postulada.

Exemplo de que não pode a autoridade policial, nem o Ministério Público, motu próprio, requisitar diretamente dados que a Constituição Federal reputa sigilosos, pode ser extraído do artigo 15 da Lei 12.850/13, que lhes autoriza, independentemente de intervenção judicial, apenas o acesso a dados cadastrados do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito.

Por óbvio, as informações detidas pelo COAF, atual Unidade de Inteligência Financeira (UIF) — criado com a finalidade de combater a lavagem de dinheiro —, estão muito longe daquelas previstas na Lei de Organizações Criminosas, limitadas que são a ‘dados cadastrais’ relacionados à qualificação pessoal, filiação e endereços que detém determinadas instituições públicas e empresas privadas.

Como se trata de um órgão de inteligência financeira, apenas, a UIF processa todas as movimentações e apurações financeiras que realizam as entidades que atuam na captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros; na compra e venda de moedas estrangeiras ou ouro, como ativo financeiro ou instrumento cambial; na custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores imobiliários, nelas incluindo as bolsas de valores, as seguradoras, as corretoras de seguro, as administradoras de cartões de crédito, empresas de leasing etc (Lei n. 9.613/98, art. 9o).

Referidas entidades, por força da mencionada lei, tem a obrigação de comunicar à UIF todas as movimentações financeiras dos seus clientes a partir de determinado valor estabelecido pelo Banco Central, como também aquelas sobre as quais deitam suspeitas de lavagem de dinheiro.

Evidentemente que as informações armazenadas no órgão de inteligência financeira têm o signo de sigilosas, uma vez que se tratam de dados que se incluem no âmbito do direito à privacidade, garantido em nível constitucional (art, 5o, X).

Deveras, os Relatórios de Inteligência Financeiro que a UIF produzem contém todas as operações que determinada pessoa realizou em determinado período e por onde circularam os valores, o que basta para blindá-la pelo sigilo também imposto pela LC n. 105/2001 (art. 1o).

Nessa ordem de ideias, em se tratando de um direito fundamental protegido por reserva de jurisdição, não se pode considerar lana-caprina a requisição feita diretamente pela autoridade policial, em drible ao controle jurisdicional.

A natureza sigilosa dos dados que detém a UIF — fornecidos por todas as instituições financeiras do país —, mesmo quando de cunho privado, não podem ser desvelados senão por ordem judicial, porque cobertos pelo selo da inviolabilidade, de estatura constitucional.

Essas são as razões que me inclinam, com todas as vênias ao Relator, a acompanhar o eminente Des. Paulo da Cunha, seguindo a divergência.

Entretanto, até por não se conhecer da ilicitude da prova questionada neste
writ
derivaram outras, nem se elas provêm de fonte independente ou se guardam as características da inevitabilidade — circunstâncias que influem na determinação da nulidade — fica o juízo de origem com a obrigação de identificar a necessidade ou não de invalidá-las, se produzidas, obviamente
”.

Nada obsta que, futuramente, possa refluir do meu posicionamento, assim como o fez o Des. Paulo da Cunha, sobretudo quando a questão for definitivamente pacificada nas Cortes Superiores, razão pela qual me curvarei ao
novo
entendimento em virtude da força vinculante dos precedentes, se for este o caso.

Entretanto, neste momento, com o devido respeito ao recente acórdão proferido pela 1a Turma do STF, e com a devida vênia aos entendimentos em sentido contrário, hei por bem – à luz da divergência ainda existente – manter meu entendimento, me perfilhando ao posicionamento consolidado pela Terceira Seção do STJ.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, e ouso divergir de seu posicionamento para
DESPROVER
os presentes Embargos Declaratórios, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024